Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713456-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO DAMACENA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002224-59.2002.8.07.0004, indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante. A parte ora agravante alega a necessidade de reforma da decisão, uma vez que teria sido homologado o plano de recuperação judicial da empresa. Em seu entender, como ainda permanece em trâmite a recuperação judicial, a competência para tratar de questões atinentes a seu patrimônio seria exclusiva do Juízo em que tramita a recuperação judicial. Faz considerações a respeito dos prejuízos que a continuação da execução causará à empresa recuperanda, visto que o pagamento dos credores, ajustado nos moldes do plano de recuperação judicial, será prejudicado. A parte agravante, postula, ainda, a substituição dos bens penhorados pelo crédito que possui perante o Distrito Federal, nos autos no 23.365/96. Ressalta que, para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro o crédito que tem a receber do ente distrital, de modo que resta observada a ordem de preferência e, por conseguinte, afastado risco à satisfação do crédito perseguido. Assevera que, muito embora a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC não seja obrigatória, deve se respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão ora recorrida para determinar a competência exclusiva do Juízo da recuperação para os atos de constrição e alienação de seus bens. Preparo recolhido (ID. 16275321 e ID. 16275320). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. 1. Da Competência Universal do Juízo da Recuperação Judicial A decisão ora atacada tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executa (petição ID 38907943), postulando a suspensão do feito ou das medidas constritivas determinadas nos autos. Subsidiariamente, postulou o devedor a substituição dos bens penhorados pelo crédito que possui perante o Governo do Distrito Federal, nos autos n. 23.365/96. O impugnado manifestou-se (petição ID 38907964). Breve relatório. DECIDO. No caso, em que pese o esmero do advogado parte devedora, entendo que o pleito ora manejado (impugnação) não mereça acolhimento. Com efeito, a leitura dos autos evidencia que o crédito do exequente foi constituído em 19-01-2009 (documento ID 38907500), ou seja, posterior à data do recebimento do pedido de recuperação judicial formulado nos autos n. 2008.01.1.103082-9 (Da Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil E Litígios Empresariais Do Distrito Federal), ocorrido em 11-11-2008. Ora, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. Nesse passo, verificando-se que o crédito foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, não há razão para suspensão do cumprimento de sentença. Assim, sem razão o devedor neste ponto. Ademais, uma vez ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o da Lei n. 11.101/2005, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que abrange, por definição, a prática de medidas expropriatórias (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005). Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. 2. Verificando-se que o crédito foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, não há razão para suspensão do cumprimento de sentença. 3. O bloqueio judicial de valores localizados nas contas bancárias da empresa em recuperação não caracteriza crime falimentar ou, ainda, privilégio de um credor em detrimento dos demais, se acaso a dívida quitada não se submete ao plano de recuperação judicial. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1204811, 07132339020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRAZO DE SUSPENSÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que, claramente, não se enquadra o título judicial exequendo. 2. A competência universal do juízo recuperacional alcança apenas os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, pois, em se tratando de débito constituído após o pedido de recuperação, aplica-se a competência ordinária. 3. Uma vez ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o da Lei n. 11.101/2005, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que abrange, por definição, a prática de medidas expropriatórias (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005). 4. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1194725, 07074415820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, quanto à alegação da parte devedora de que a penhora recaída sobre os veículos individualizados no documento ID 38907937, deve ser desconstituída, uma vez que não observou a ordem prevista no art. 835 do CPC, entendo razão também não lhe assista. No caso, o pedido de cumprimento de sentença já se arrasta neste Juízo há mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente consiga satisfazer seu crédito. Acrescente-se que durante esse período foram realizadas inúmeras diligências no intuito de localizar bens da devedora, todas infrutíferas. Ademais, saliento que, embora o Código de Processo Civil disponha, em seu artigo 835, § 3o, que deve ser observada uma ordem preferencial de bens a serem constritos por meio de penhora, é cediço tratar-se de rol exemplificativo, passível de relativização em hipóteses excepcionais, desde que tal vulneração não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado (inteligência do artigo 805 do Codex), situações estas não evidenciadas nos autos. Neste cenário, entendo que a manutenção recaída sobre os veículos em comento é medida que se impõe, mormente considerando que o devedor não demonstrou efetivamente a existência de valores disponíveis nos autos n. 0005557-38.1996.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em seu favor e passíveis de levantamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na petição ID 38907943. Preclusa esta Decisão intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação dos bens ou o envio à hasta pública. Não desejando adjudicar os bens, deverá o credor apresentar documento comprobatório do preço médio dos veículos, para fins de avaliação, nos termos do art. 871, IV do NCPC, bem como indicar o endereço em que aqueles poderão ser localizados para fins de remoção ao Depósito Público e viabilizar a efetivação dos atos expropriatórios. Int. (destaques no original) Conforme constou do relatório, a questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação da sujeição ou não do crédito objeto do Cumprimento de Sentença aos efeitos do plano de recuperação judicial, presente a disciplina do art. 49 da Lei no 11.101/05 (LRF), bem como as consequências daí decorrentes. No presente caso, tem-se como questão incontroversa que o crédito da parte agravada não está incluído no plano de recuperação judicial e não foi objeto de habilitação nos autos da recuperação, na forma do § 1o do art. 7o combinado com o art. 9o, ambos da Lei no 11.101/05. As precitadas normas dispõem o seguinte: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. (...) Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. (destaquei) Os dispositivos transcritos dizem respeito aos créditos apresentados ao administrador judicial, por credores do devedor em recuperação, para se integrarem aos créditos apresentados pelo próprio devedor no pedido de recuperação judicial que formular (art. 51, III da LRF), de forma a comporem a relação de credores que se sujeitarão desde o início ao Plano de Recuperação Judicial (art. 53). É indispensável, ainda, contextualizar as normas acima transcritas com a disciplina do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial quanto a certos créditos, os quais, ainda que já constituídos, como o crédito de que estamos a cuidar, não sofrem de imediato os efeitos dessa decisão do juízo falimentar. Estamos nos referindo ao contido no § 1o do art. 6o da LRF, que estabelece: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. (destaquei) Assim, as demandas que tenham por objeto quantias ainda não definidas, portanto, em ações de conhecimento, deverão prosseguir no juízo de origem até serem liquidadas (§ 1o do art. 6o), e antes mesmo desta ocorrência poderá o interessado requerer ao juízo em que tramita a demanda que requeira ao juízo da recuperação judicial ou da falência a reserva do valor correspondente (§ 3o do art. 6o), e, após a liquidação, será incluído na classe própria, o que dispensa a habilitação do crédito, seja na forma ordinária prevista no § 1o do art. 7o, se ainda não ultrapassados os prazos pertinentes, seja como credor retardatário, de que trata o art. 10. Acerca das normas previstas nos §§ 1o e 3o do art. 6o da LRF, Manoel Justino Bezerra Filho tece os seguintes esclarecedores comentários: Este parágrafo tem acentuada aplicação na prática, pois há necessidade de prosseguimento do processo, para que a sentença determine qual o valor, ou a coisa, ou a prestação, ou a abstenção, a que o autor tem direito, contra o devedor falido ou em recuperação. (...) Declarando por sentença o direito que o autor tem contra o devedor falido ou em recuperação, bastará apenas comunicar o fato ao juízo da recuperação ou falência, comprovando o alegado, para que o crédito seja automaticamente incluído no quadro geral de credores, independentemente de habilitação. (...) De modo similar aos créditos trabalhistas, os créditos cuja existência e valor sejam reconhecidos judicialmente não precisarão se submeter ao procedimento da verificação de créditos, pois a eventual submissão poderia violar a coisa julgada. A própria Lei no 11.101/2015 expressamente afirma que as ações que demandem quantia ilíquida prosseguirão normalmente após a decretação da falência com o administrador judicial (Lei no 11.101/2005 – art. 6o, § 1o). A mesma lei prevê que, nesses casos, poderá ser determinada a reserva do valor do crédito, o qual, uma vez liquidado, será incluído na classe própria (art. 6o, § 3o). O caráter impositivo da determinação legal – “será incluído na classe própria” – demonstra que nesta hipótese não há a necessidade do procedimento de verificação de créditos. (Bezerra Filho, Manoel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falências comentada, 3 ed., 2 tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 60 e 182) (destaquei) No mesmo sentido, também quanto ao estabelecido no § 1o do art. 6o da LRF, confira-se a lição de Marlon Tomazette: A primeira exceção envolve as ações que demandam quantias ilíquidas (Lei no 11.101/2005 – art. 6o, § 1o), inclusive as reclamações trabalhistas. A expressão usada pela lei não é muito clara e deve ser interpretada como abrangendo as ações de conhecimento, nas quais se discute a existência ou o valor de certos créditos. Nesses casos, a relação de débito e crédito ainda não está constituída definitivamente e, por isso, não há maiores riscos para o empresário de saída de bens do seu patrimônio. O máximo que poderá ocorrer é a reserva de valores, determinada pelo juiz responsável por tais ações. (Curso de Direito Empresarial: Falência e recuperação de empresas, v. 3 / Marlon Tomazette. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 98) (destaquei) Evidentemente, com essa interpretação não se nega vigência ao art. 49 da LRF, segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, porque efetivamente o crédito da parte agravada, depois de liquidado, há de ser incluído no quadro geral de credores, residindo nisto a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial ou falência, se esta vier a ocorrer. É fato, também, que há discussão jurisprudencial e doutrinária acerca do sentido e alcance da expressão “existente” contida no art. 49 da LFR, e, especialmente em relação àqueles direitos postulados judicialmente, encontra-se divergência sobre se a existência seria determinada no momento da ocorrência da lesão ao direito, decorrente, por exemplo, de um ilícito contratual ou extracontratual, ou se somente o efetivo reconhecimento judicial dessa lesão representaria o fato gerador do crédito. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para o fim de aferição da concursalidade do crédito, deve ele ser considerado existente na data do fato ou ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o reconhecimento judicial ter ocorrido apenas após o pedido de recuperação judicial. São exemplos desse entendimento os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. SENTENÇA TRABALHISTA POSTERIOR. SERVIÇO PRETÉRITO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. INTERPRETAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber o momento em que o crédito trabalhista é constituído para o fim de averiguar a sua sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial. No caso dos autos, a recorrida postulou, na origem, habilitação no processo de recuperação judicial da empresa recorrente, no valor de R$ 17.319,47 (dezessete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), referente a crédito trabalhista reconhecido por sentença em 27/6/2014. O pedido de recuperação foi ajuizado em 12/3/2014. 2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade. 3. As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. A inclusão de crédito originado em momento anterior ao pedido não atende a tal fim. 5. Recurso especial provido. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora. 4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019) (destaquei) Não há dúvidas, pois, de que o crédito objeto da demanda de origem tem natureza concursal, visto que o acórdão que o reconheceu transitou em julgado em 19.01.2009 (ID. 38907500 - autos principais) e, logicamente, seu fato gerador, isto é, a responsabilidade civil por ato ilícito perpetrado pela parte ora agravante, se deu bem antes do pedido de recuperação judicial (11.11.2018). No caso em exame, tal fato se deu ainda no dia 08.03.1982 (ID. 38907500 - autos principais). Os créditos que, efetivamente, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e o respectivo plano de recuperação, embora também sofram as consequências práticas da situação de crise econômico-financeira enfrentada pelo devedor, são aqueles previstos nos §§ 3o e 4o do art. 49 e no art. 57 da LFR, quais sejam: proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis; arrendador mercantil (leasing); proprietário ou promitente vendedor de imóvel; proprietário em contrato de venda com reserva de domínio; credores de contrato de adiantamento de câmbio e credores fiscais, bem como os chamados créditos extraconcursais, ou seja, aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após o pedido de recuperação, como os descritos nos artigos 67 e 84 da LFR. 2. Da Substituição da Penhora O princípio da menor onerosidade opera-se em favor do devedor quando este indica “outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos determinados”, conforme o art. 805, parágrafo único, do CPC. Ocorre que esse argumento, por si só, é insuficiente para alterar a ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC. Assim, a modificação da penhora é medida excepcional que depende de análise das circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, a alteração significativa do valor de mercado, a teor do art. 850 do CPC. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1 É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a o ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2 Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3 Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em o garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Portanto, a aplicação do princípio da menor onerosidade deve ser conjugada com a orientação dada pelo art. 835, § 1o, do CPC, como medida excepcional, quer dizer, além de ser a forma menos gravosa de constrição judicial no patrimônio do devedor, deverão ser observadas as características específicas do caso concreto, que justifiquem a alteração na ordem preferencial de penhora, sob pena de ser dado um benefício exclusivo a quem deve em detrimento de quem incumbe o pagamento, em desprestígio ao princípio da satisfação do credor. Nesse contexto, considero que foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 29 de maio de 2020 14:25:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador